Tribunal: TJMT
Processo: 1020610-91.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Vistos etc.
Narra-se na impetração que Cleonildo Silva de Ciqueira sofre constrangimento ilegal desde que o d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em seu desfavor.
O Impetrante sustenta, em apertada síntese, que a referida decisão padece de fundamentação genérica e deficiente, porquanto desamparada de elementos concretos constantes nos autos, em afronta à exigência do art. 93, IX, da CF. Além disso, alega a ausência dos requisitos da medida extrema, bem como a sua desnecessidade, argumentando, em arrimo à sua pretensão, que a conduta do paciente não se revestiu de gravidade ou de crueldade.
Demais disso, assinala os predicados pessoais favoráveis do paciente – tais como primariedade, domicílio certo e emprego fixo – e, com vistas à concessão de prisão domiciliar humanitária com monitoramento eletrônico, invoca o teor da Resolução n. 62 do CNJ, apresentando, dentre outras assertivas, a de que o paciente, provedor do sustento de sua família, está em recuperação de acidente de moto ocorrido na data de 27.5.2020.
Nesses termos, busca a concessão da ordem, in limine, fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem a aplicação de cautelares diversas. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus (Id. 60040968)
Foram anexados documentos (Id. 60040999/60049973).
É a síntese do necessário.
Decido.
Da análise preliminar dos autos, verifico que o inconformismo não prospera.
I – Primeiramente, contrariamente ao sustentado pelo Impetrante, da leitura da decisão atacada (Id. 60040969) verifico que d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da medida extrema porque entendeu que persistiam os fundamentos que outrora ensejaram a sua decretação, inexistindo demonstração, pela defesa, de qualquer alteracao fática-jurídica apta a justificar a almejada revogação.
Ora, cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic standibus, o que significa dizer que, conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
In casu, conforme veementemente consignado pelo juizo de instância primeva, somente naqueles autos (n. 14734-75.2018.811.0055 - cód. 286921) o paciente foi denunciado pela prática, em tese, de mais de 20 furtos e roubos praticados em face de vítimas diferentes. Não fosse suficiente, segundo assentado, ao serem ouvidas em Delegacia as vítimas narraram o modus operandi empregado pelo paciente, bem como algumas até mesmo o reconheceram.
Nesse panorama, além de conter referência expressa e detalhada à prova da existência (materialidade) dos delitos, o pronunciamento judicial contempla suficientes indícios de autoria, restando satisfeitos, a meu ver, os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312, caput, do CPP.
Assim, à primeira vista, diante da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e do risco de reiteração delitiva, não há como se reconhecer, nesta limitada análise que me é permitida nesta fase processual, a desnecessidade da custódia.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Por derradeiro, frise-se que, no caso em comento, em que subsiste o periculum libertatis, notadamente diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente, a contemporaneidade entre os fatos e a ordem de prisão torna-se prescindível, vez que “(...) a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo” (STJ - AgRg no HC: 564852 MG 2020/0054990-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/05/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).
Assim, persistindo os requisitos e quaisquer um dos pressupostos da prisão preventiva, a saber, a garantia da ordem pública, não se vislumbra, ao menos por ora, qualquer violação ao art. 93, IX da CF ou ao art. 312 do CPP.
II - Prosseguindo, quanto à primariedade e demais predicados favoráveis, ressalvo que estes não obstam, por si sós, a manutenção da prisão cautelar quando amparada em qualquer das hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, como in casu.
Nesse sentido, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
III – Quanto ao pleito de concessão de prisão humanitária ao paciente, imperioso ressaltar que, ao que tudo indica, este não foi submetido ao crivo do Juízo a quo (o impetrante deixou de colacionar decisum indeferindo o benefício), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
Portanto, relativamente a esse pedido, deixo de conhecer o writ, seja para evitar supressão de instância, seja por sequer haver prova pré-constituída capaz de embasar a pretensão, cenário a impedir, inclusive, eventual concessão da benesse ex officio.
IV – Finalmente, diante da aparente legalidade na constrição sofrida, revela-se incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para tutelar o meio social, assegurar a aplicação da lei, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Partilhando desse entendimento, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...) É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de acautelar a ordem pública e tutelar o meio social, mostra-se inviável, ao menos na fase de cognição sumária, restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou estabelecer medidas alternativas ao cárcere.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, vindo, em seguida os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator